Tribunal: TJMT
Processo: 1003276-74.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1003276-74.2016.811.0003 - PJE
Recorrente: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
Recorrido: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚLICO E COLETIVO, assim ementado (ID. 41395990):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - PRELIMINARES REJEITADAS - VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 - CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios (Precedente desta Corte - AP no. 1005741-56.2016.8.11.0003).
Se a norma define como embarcador o proprietário original da carga, ele é responsável pelo pagamento do pedágio, nos termos do art. 1o, §§1o e 2o, da Lei no. 10.209/2001, portanto tem legitimidade passiva na respectiva Ação de Cobrança.
A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02 (REsp no. 1.694.324/SP).
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC). (TJMT - RAC no 1003276-74.2016.811.0003, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2020).
O Recorrente defende violação aos artigos 412 e 413 do Código Civil, aduzindo que: “não tem qualquer obrigação de indenizar a Autora em valor equivalente a duas vezes os valores dos fretes, com fulcro no artigo 8o da Lei 10.209/2001.”
Recurso tempestivo (ID. 45214985).
Contrarrazões (ID. 45777479).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Amparada em suposta afronta aos artigos 412 e 413 do Código Civil, em vista da incompatibilidade do art. 8o da Lei n.10.209/01 com o que preceitua os dispositivos do artigos mencionados, a qual limita a cominação da cláusula penal, sendo indevida a obrigação de indenizar a parte recorrida em valor equivalente a duas vezes os valores dos fretes
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Não fosse o bastante, sobre a matéria o STJ já consignou que a penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02 (REsp no. 1.694.324/SP, DJe de 05/12/2018; e AgInt no AREsp no. 1532681 / SP, DJe de 13/02/2020).
À propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. PAGAMENTO ANTECIPADO. DESCUMPRIMENTO. MULTA. (...) 3. A Lei n. 10.209/2001 instituiu a cobrança do Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga, para a utilização efetiva em despesas com o deslocamento de mercadorias nas rodovias brasileiras, atribuindo ao embarcador a responsabilidade pelo seu pagamento. 4. O art. 1o, §2o, do aludido diploma legal considera "embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga" e, por equiparação, "o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga", bem como "a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo". (...) Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp no. 1789002/RS, 1a Turma/STJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 28/05/2019, DJe de 12/06/2019, sem destaques no original).”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do entendimento firmado na ementa do julgamento abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. VALE PEDÁGIO. LEI 10.209/2001. "DOBRA DO FRETE". NORMA COGENTE. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA SUPRESSIO. PENALIDADE QUE NÃO ADMITE A CONVENÇÃO DAS PARTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se aplica o instituto da supressio na relação entre o transportador e o contratante do serviço de transporte a fim de tornar inexigível o pagamento do vale-pedágio de forma adiantada e em separado, tendo em vista a natureza cogente da norma que institui a multa denominada de "dobra do frete".
2. "A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02" (REsp 1.694.324/SP, Rel. p/ acórdão Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe de 05/12/2018).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1532681/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020)”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII